Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-25.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1000832-25.2017.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres.
Recorrente: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.
Recorrida: Gleisuele Barbosa Silverio.
Data do Julgamento: 06/03/2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA - CANDIDATA APROVADA - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cumpridos os requisitos previstos na legislação da instituição de ensino, revela-se indevida a recusa de transferência da aluna.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000832-25.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLEISUELE BARBOSA SILVERIO - CPF: 015.063.831-06 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA - CANDIDATA APROVADA - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

1.

Cumpridos os requisitos previstos na legislação da instituição de ensino, revela-se indevida a recusa de transferência da aluna.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020